Tribunal: STF
Processo: RE 1565574
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. SUPERVISORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. CARGOS INACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APOSENTADORIAS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE DOIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS NÃO CUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança, para manter ato administrativo que vedou a cumulação simultânea de proventos de aposentadorias estatutárias. A impetrante busca o reconhecimento do direito à percepção simultânea de proventos de aposentadoria, referentes aos cargos de Supervisor Pedagógico, vinculado à Secretaria Estadual de Educação, e de Técnico em Assuntos Educacionais, vinculado à Universidade Federal de Viçosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à acumulação de proventos de aposentadoria obtidos antes da EC nº 20/1998, considerando a natureza dos cargos exercidos; e (ii) estabelecer se a Administração Pública está sujeita a prazo decadencial para revisar a legalidade dessa acumulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os atos administrativos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, afastando a alegação de decadência da Administração para revisão de aposentadorias concedidas em desacordo com a Constituição. 



    4. A Constituição da República, no art. 37, XVI, estabelece taxativamente as hipóteses de acumulação de cargos públicos, limitando-as a dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou dois cargos privativos de profissionais da saúde. 



    5. Os cargos de Supervisor Pedagógico e o de Técnico em Assuntos Educacionais não se enquadram em qualquer das exceções previstas na Constituição, configurando acumulação indevida de proventos de aposentadoria. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 584.388-RG (Tema 162), firmou entendimento de que a acumulação de aposentadorias estatutárias somente é permitida se os cargos forem acumuláveis na atividade, sendo irrelevante o fato de a concessão ter ocorrido antes da EC nº 20/1998. 



    7. A denegação da segurança deve ser mantida, pois a impetrante não demonstrou direito líquido e certo à acumulação dos proventos de aposentadoria. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso desprovido. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XVI e § 10; art. 40, § 6º; EC nº 20/1998, art. 11; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 584.388-RG (Tema 162), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 31.08.2011; STJ, AgInt no RMS 44.511/SE.” (Doc. 104, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 113) foram desprovidos (Doc. 121).



    Nas razões do apelo extremo, Marly Fontenelle Soares apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Narra que se aposentou no cargo estadual em 14 de maio de 1983 e no cargo federal em 10 de novembro de 1993, motivo pelo qual as duas aposentadorias em questão se consolidaram antes do advento da Emenda Constitucional 20/1998. Afirma que o Tema 162 da Repercussão Geral “versa sobre a impossibilidade de cumulação de duas pensões estatutárias por servidor que estava aposentado em um só cargo antes do advento da EC 20/1998 e reingressou em um segundo cargo no serviço público antes da Emenda” (Doc. 127, p. 9). 



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 133).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (Doc. 140).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público por intermédio de concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedada, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Servidora aposentada que reingressou no serviço público, acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber dois proventos. 



    2. Conforme assentado pelo Plenário no julgamento do RE 163.204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. 



    3. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, nos termos do art. 11. 



    4. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado art. 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte, sob a égide da CF/88. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (Recurso Extraordinário 463.028, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/03/2006, destaquei)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Acumulação de aposentadorias em cargos públicos. Vedação pelas constituições federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. Possibilidade de acumular um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias. Não aplicação à hipótese dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Mandado de Segurança 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente